Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. MONTANTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO PELO CREDOR. ERRO DE CÁLCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto dos cálculos elaborados pela credora para a aferição do valor da dívida.
2. Nos casos em que a impugnação formulada pela devedora é fundamentada na existência de excesso no valor objeto da pretensão insatisfeita, deve ser declarado “de imediato” o montante entendido como correto, pois, na ausência de cumprimento desse requisito, a impugnação não será conhecida, nos termos do art. 535, § 2o do CPC. 2.1. O recorrente somente indicou o valor que entende correto após a Contadoria Judicial haver apresentado a atualização do crédito determinada pelo Juízo singular, ocasião em que a impugnação ao cumprimento de sentença já havia sido rejeitada.
3. Os argumentos articulados pelo recorrente não se afiguram suficientes para infirmar a correção dos cálculos formulados pela Contadoria Judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.